Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715562-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSALETE DOS SANTOS VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação em que a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Considerando que o momento adequado à comprovação do preparo é ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput, CPC), intime-se a apelante para comprovar, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora